Tribunal: TJSP
Processo: 1008562-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. A presente monitória foi ajuizada por terceiro, que não participou do negócio originário (desfeito) e que recebeu os cheques objeto da presente demanda do credor originário.
2. E, como é cediço, circulado o título, descabe invocar exceções de caráter pessoal ao terceiro, detentor da cambial, exceto para provar sua má-fé.
3. Como o autor

Ementa:

MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. A presente monitória foi ajuizada por terceiro, que não participou do negócio originário (desfeito) e que recebeu os cheques objeto da presente demanda do credor originário.
2. E, como é cediço, circulado o título, descabe invocar exceções de caráter pessoal ao terceiro, detentor da cambial, exceto para provar sua má-fé.
3. Como o autor foi quem apresentou as cártulas à câmara de compensação, não os recebeu já sustados. Com isso, sua boa-fé não é abalada.
4. O cheque não preenchido nominalmente circula livremente. Ou seja, ainda que os cheques tenham sido entregues a uma empresa, como não houve preenchimento de seu nome como beneficiária, válido o preenchimento posterior com outro nome como beneficiário. E esse beneficiário pode endossar validamente a outrem, em preto ou em branco.
5. A verdade formal colhida não informa endosso após prazo de apresentação. Ao contrário, tendo os cheques sido emitidos muito antes da data estampada nas cártulas, observa-se apresentação próximo à data de emissão e devolução pelo motivo 21 em dias próximos. Não há que se falar, portanto, em cessão de crédito.
6. Os juros de mora são devidos a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Porém, para evitar "reformatio in pejus', mantém-se o termo inicial fixado em sentença.
7. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008562-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRELLA
VALENTINI OGALHA GARCIA, é apelado TARCÍSIO COMINELI FIORUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o juiz que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), THIAGO DE SIQUEIRA, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 53131t.
APEL.No : 1008562-74.2020.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO (30a VC)
APTE. : MIRELLA VALENTINI OGALHA GARCIA
APDO. : TARCÍSIO COMINELI FIORUCCI
MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. TERCEIRO DE BOA-
FÉ.
1. A presente monitória foi ajuizada por terceiro, que não
participou do negócio originário (desfeito) e que recebeu os
cheques objeto da presente demanda do credor originário.
2. E, como é cediço, circulado o título, descabe invocar
exceções de caráter pessoal ao terceiro, detentor da cambial,
exceto para provar sua má-fé.
3. Como o autor foi quem apresentou as cártulas à câmara de
compensação, não os recebeu já sustados. Com isso, sua boa-fé
não é abalada.
4. O cheque não preenchido nominalmente circula livremente.
Ou seja, ainda que os cheques tenham sido entregues a uma
empresa, como não houve preenchimento de seu nome como
beneficiária, válido o preenchimento posterior com outro nome
como beneficiário. E esse beneficiário pode endossar
validamente a outrem, em preto ou em branco.
5. A verdade formal colhida não informa endosso após prazo
de apresentação. Ao contrário, tendo os cheques sido emitidos
muito antes da data estampada nas cártulas, observa-se
apresentação próximo à data de emissão e devolução pelo
motivo 21 em dias próximos. Não há que se falar, portanto, em
cessão de crédito.
6. Os juros de mora são devidos a partir da primeira
apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou
câmara de compensação. Porém, para evitar “reformatio in
pejus', mantém-se o termo inicial fixado em sentença.
7. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 254/256, cujo relatório ora se adota,
julgou procedente ação monitória ajuizada por Tarcísio Comineli Fiorucci contra
Mirella Valentini Ogalha Garcia, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial, no valor de R$ 47.100,70, corrigido pela Tabela Prática desta Corte a
acrescido de juros de mora desde janeiro de 2020.
Inconformada, apela a vencida, sustentando que os cheques
objeto da lide foram devolvidos pela alínea 21; que foram emitidos em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro; que esse terceiro inadimpliu o contrato, de modo que os cheques não
eram exigíveis; que o endosso ocorreu em flagrante má-fé; que o endosso ocorreu
após prazo de apresentação, de modo que produz efeitos de cessão, submetendo-
se às exceções pessoais da causa subjacente; que há decisão transitada em
julgado condenando a terceira que recebeu os cheques originariamente; caber
denunciação da lide ao terceiro, parte originária da relação; que o sócio da parte
originária não poderia endossar em nome próprio; que os juros de mora só podem
ser exigidos desde a citação; que a correção monetária deve se dar por meio da
Selic. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
De início, concedo o benefício da gratuidade de justiça à
apelante, isentando-a do recolhimento do preparo.
Cuida-se de ação monitória lastreada nos seguintes cheques
(fl. 7):
- 850148, no valor de R$ 13.571,12, emitido em 15 de abril
de 2019, em favor de Michael Roberto Medeiros Lima Bernardo;
- 850149, de mesmo valor, emitido em 15 de maio de 2019,
com mesmo beneficiário;
- 850150, no valor de R$ 15.513,12, emitido em 15 de junho
de 2019, mesmo beneficiário.
Os cheques foram devolvidos em 15 de abril de 2019, 16 de
maio de 2019 e 13 de junho de 2019, respectivamente, todos pelo motivo 21 (fls.
8). Os cheques foram endossados em branco, não sabendo quando se deu o
endosso.
O motivo 21 indica cheque sustado ou revogado.
Os cheques, em verdade, foram emitidos muito antes da data
neles estampada. Assim, tendo o autor alegado que foi o primeiro apresentante,
não se pode deduzir que tenha recebido os títulos já sustados. Sua boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, não é afastada.
O trânsito em julgado da sentença proferido na ação
1002091-37.2019.8.26.0016 não afeta a validade dos cheques objeto desta
demanda. Isso porque aquela ação não disse respeito a essas cártulas, nem
declarou a inexigibilidade de nenhuma delas. O cerne daquele feito era a
cobrança de multa contratual, em razão do inadimplemento de um contrato de
empreitada (cláusula penal, fixada em R$ 33.928,00 fls. 272/273).
O fato de os cheques terem sido supostamente entregues a
uma empresa, e não a uma pessoa física não impede que haja endosso à pessoa
física. Ou seja, se os cheques não foram preenchidos nominalmente à empresa, o
preenchimento posterior do beneficiário é regular. E esse beneficiário pode
endossar, indicando ou não o novo beneficiário.
Consoante ensina Fran Martins1 em estudo ainda atual e
válido para o caso em questão, “entende-se por endosso em branco aquele em
que o endossante não designa a pessoa a quem transfere a letra. Nesse caso, o
endosso é feito mediante a simples assinatura, de próprio punho, do endossante,
no verso da letra, ou a assinatura de mandatário que tiver poderes especiais
para tal.”
“Com o endosso em banco, o título passa a assemelhar-se a
um título ao portador, podendo seu detentor transferi-lo a qualquer pessoa
mediante a simples tradição manual, considerando-se legítimo proprietário da
letra aquele que a detiver (Lei Uniforme, art. 16).”
Nesse passo, ainda que o autor não tenha sido o beneficiário
original dos cheques; ainda que eles não tenham sido emitidos nominalmente a
ele, é certo que, sendo seu portador, goza de legitimidade para exigir satisfação
da dívida que representam.
Nesse sentido:
Embargos à execução. Cheques. Endosso em branco. O
1 Títulos de Crédito, vol. I Letra de Câmbio e Nota Promissória
segundo a Lei Uniforme, 7a ed. Forense. Rio de Janeiro: 1992, p. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cheque que contiver endosso em branco circula pela simples tradição, podendo
seu portador praticar todos os atos a ele inerentes, tais como receber do sacado a
sua importância ou pleitear judicialmente a sua cobrança. Ação parcialmente
procedente. Recurso improvido. (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, apel.
0012250-04.2009.8.26.0664, rel. Des. Itamar Gaino, j. 23.3.2015)
(...) MONITÓRIA - Cheques nominais a terceiro - Hipótese
em que o carimbo que identifica o beneficiário do cheque é o mesmo aposto no
seu verso - Caracterização do endosso "em branco" - Agravante legítimo portador
do título - Legitimidade reconhecida - Recurso provido. (...) (TJSP-19a Câmara
de Direito Privado, ai 2213919-53.2014, rel. Des. Sebastião Junqueira, j.
9.3.2015)
Não cabe acolher tese de que os cheques foram endossados
após prazo de apresentação. Como se vê dos autos, a data de emissão
praticamente coincide com a data de devolução. O autor apresentou os títulos à
câmara de compensação próximo à data de emissão estampada neles. Ou seja,
recebeu os títulos antes de findo o prazo de apresentação. Inviável, portanto, falar-
se em cessão de crédito.
No mais, como é cediço, a discussão da “causa debendi” do
cheque é possível somente entre os negociantes originários. Circulado o título,
descabe invocar exceções de caráter pessoal ao terceiro, detentor da cambial,
exceto para provar sua má-fé.
Não há evidências de que o réu tenha recebido o título ciente
do vício quanto à relação originária. Como narrado na inicial, foi o autor quem
apresentou os títulos à câmara de compensação. Não os recebeu já sustados.
Como é cediço, boa-fé se presume; má-fé se prova. E como
não foram trazidos aos autos indícios mínimos de conluio entre o beneficiário
original do cheque (aliás, emitido “ao portador”) e o terceiro, ou de outra
circunstância que apontasse para sua má-fé, a procedência da ação era medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor.
Como bem salientou o juízo sentenciante, pode a
embargante voltar-se contra a empresa, parte beneficiária original dos títulos, que
os endossou maliciosamente a terceiros.
A correção monetária deve ocorrer com lastro na Tabela
Prática desta Corte, pois ela é composta por índices oficiais.
Quanto aos juros de mora, eles correm a partir da
apresentação da cártula à câmara de compensação (ou a partir da data de emissão
do título), porquanto se trata de mora 'ex re', ou seja, decorrente do mero
inadimplemento após prazo de vencimento da dívida. O cheque é título à vista.
Com efeito, consoante entendimento do C. STJ, consolidado
pelo julgamento do REsp no 1.556.834 (Rel. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, j.
Em 22/06/2016), representativo de recursos repetitivos: “Em qualquer ação
utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a
partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da
primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação.”
E, desta Corte:
(...) AÇÃO MONITÓRIA Afastada a ilegitimidade ativa da
parte apelante para o ajuizamento dos cheques endossados e sequer alegação de
fato concreto capaz de infirmar a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC,
produzida pela parte autora embargada, suficiente para a prova do fato
constitutivo de seu direito, de rigor, o reconhecimento da exigibilidade do débito
objeto da ação monitória, reformando a r. sentença, para o fim de constituir, de
pleno direito, o título executivo judicial, no valor dos cheques objeto da ação,
com incidência de correção monetária a partir da data de emissão estampada na
cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição
financeira sacada ou câmara de compensação, conforme tese firmada, para efeito
do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), no julgamento do REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1556834/SP (STJ-Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
10/08/2016).
(...)
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
APL1000871-42.2016.8.26.0296, Rel. Rebello Pinho, j. 8.9.2020)
CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença que rejeitou os embargos monitórios, acolhendo o pedido inicial.
Insurgência da embargante. Cheques. (...). O cheque é uma ordem de pagamento
à vista e, sendo um título de crédito causal, autônomo e abstrato, é dispensável a
menção da origem do débito. JUROS. Em qualquer ação utilizada pelo portador
para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão
estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à
instituição
financeira
sacada
ou câmara de compensação.
Entendimento
consolidado pelo C. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, AP. 1002481-36.2020.8.26.0189, Rel. Helio Faria, j.
1.9.2020)
Isso significa que não cabe acolhida da pretensão da
apelante, de que os juros devem incidir desde a citação.
De outro lado, para evitar “reformatio in pejus”, mantém-se
o termo inicial fixado pelo juízo quanto aos juros de mora (janeiro de 2020).
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu
do trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos
tal como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade
da demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente. A parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao
pagamento de penalidade por litigância de má-fé se insistir nas teses já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de justiça não alcança tal
penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48694 (processo digital)
Apelação no 1008562-74.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (30a Vara Cível do Foro Central Cível)
Apelante: MIRELLA VALENTINI OGALHA GARCIA
Apelado: TARCÍSIO COMINELI FIORUCCI
Relator: Desembargador Melo Colombi (voto no 53.131)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Divirjo do preclaro e eminente Desembargador
Melo Colombi no enfrentamento do caso concreto e o faço para,
baseado nas relações do direito cambiário, dar provimento ao
recurso.
Com razão, trata-se de ação monitória promovida
pelo advogado endossatário, tão somente em fevereiro de 2020,
hospedado em três cambiais vinculadas ao negócio jurídico
subjacente, contrato de empreitada, constando como favorecido o
sócio da empresa prestadora de serviços (fls. 266).
Entretanto, as 03 cambiais foram devolvidas com
base na alínea 21, significando terem sido sustados os pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos respectivos cheques; perdida a executoriedade das cambiais, o
ingresso da monitória dispensa a comprovação da causa debendi.
A presunção de boa-fé presente na propositura
da ação não remanesce a partir dos embargos opostos e da
comprovação segura no sentido de que os 03 cheques estavam
vinculados ao contato de empreitada, tendo inclusive a apelante
promovido ação perante o juizado e recebido pelo inadimplemento
do prestador multa correspondente.
O contrato está alojado às fls. 227/235, sendo
ainda que os 03 cheques objeto da monitória são aqueles 03
últimos relacionados às fls. 231.
Destarte, como ensinam os saudosos Rubens
Requião e Tullio Ascarelli, a discussão em torno da validade do
crédito, ainda que se torne cessão, por ser de natureza causal,
torna imprescindível comprovação de sua demonstração.
No caso concreto, trata-se de endosso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
branco, não tendo o autor da demanda caracterizado a razão de ser
do seu crédito para que figurasse como terceiro legitimado ou
portador de boa-fé.
Não há o menor sentido, ao meu ver, de facultar
o regresso para que a apelante exija do endossante o valor, mas
sim cabe ao endossatário cobrar do beneficiário-endossante o
valor, uma vez que o recebimento significaria enriquecimento sem
causa, já que os 03 cheques tinham por fundamento contrato de
prestação de serviços inadimplido.
Ao contrário do afirmado pelo douto juízo, a Lei
Uniforme de Genebra não veda alegação de exceção pessoal ou
causal, sob pena de se convolar simples e mera presunção relativa
de boa-fé em absoluta.
É inaceitável e inadmissível que o endossatário
credor, na qualidade de advogado, não tenha minimamente
averiguado a origem dos títulos, mais do que isso, já sabia de
antemão que todas as cambiais foram contraordenadas, alínea 21,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tal sorte que sua tese é frágil e não prospera.
O próprio apelado destaca às fls. 297 que mesmo
havendo má-fé no endosso não estaria a emitente excluída de sua
responsabilidade.
E ainda que se cogitasse do desconhecimento do
negócio jurídico subjacente, título causal, o autor apelado não
comprovou, sequer em tese, o motivo pelo qual seria credor das 03
cambiais.
Isso
em
relação
ao
endossante,
mas
principalmente diante da emitente.
Ensinava Vivante que os princípios gerais de
direito cambial não podem servir de biombo ou de obstáculo para
que a ilicitude não seja verificada e descortinada a verdadeira
realidade da causa debendi.
Uma vez que o autor não comprovou a causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debendi ou a origem do crédito perseguido na monitória, a simples
abstração, autonomia e literalidade não retiram a investigação
sobre a legitimidade e a figura do terceiro de boa-fé, aqui
inocorrente.
Preservava a gratuidade processual concedida
em grau recursal e reformaria a sentença de 1o grau.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso e o faço para julgar procedentes os embargos à
monitória, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária de 12% sobre o valor indexado
conferido à causa.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EVERALDO DE MELO COLOMBI
1312C192
9
13
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
13149BA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008562-74.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.